Tribunal: TJDFT
Processo: 0708801-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Direito administrativo. Apelação. Concurso público. Eliminação do candidato na fase da avaliação médica. Laudos médicos com conclusão de ausência da doença prevista no edital. Comprovação da capacidade física. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela parte autora de ação declaratória de nulidade e cominatória contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, o qual pretende a declaração de nulidade do ato administrativo de eliminação de candidato de concurso público e a reinserção do candidato no certame sem a condição de sub judice.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em analisar a legalidade do ato administrativo de eliminação da parte autora na fase de Avaliação Médica e Odontológica do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC (EDITAL No 04/2023-DGP/PMDF, DE 23 DE JANEIRO DE 2023).
III. Razões de decidir
3. No caso concreto, o edital de abertura do concurso público prevê a eliminação de candidatos em razão da constatação de sinais de espondilólise. Consta na Ficha de Avaliação de saúde do certame a informação redução do espaço discal L5-SI e de sugestão de espondilólise em L8.
4. Contudo, a parte autora apresentou no recurso administrativo relatório médico, elaborado por especialista em ortopedia e traumatologia, com a informação de que da análise do exame de tomografia da coluna lombar não se evidencia espondilólise.
4.1. A parte autora apresentou, ainda, Parecer Ortopédico, elaborado por outro médico especializado em ortopedia e traumatologia, no sentido de que o laudo de tomografia não descreve espondilólise.
5. Verifica-se que a resposta ao recurso administrativo apenas transcreveu as disposições do edital, sem analisar o exame de tomografia e laudos médicos apresentados.
6. Com efeito, existem nos autos elementos suficientes para afastar a presunção de juridicidade do ato administrativo que eliminou o candidato do certame na fase de avaliação médica.
7. Ademais, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito do Tema 1.015 da repercussão geral, “é inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato(a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 37, caput, I e II)”.
8. Lado outro, com fulcro no princípio da razoabilidade, da isonomia e no direito à informação, a reinserção do apelante no concurso público deve ocorrer na condição de sub judice até o trânsito em julgado da presente demanda.
9. Cabimento da declaração de nulidade ato administrativo de eliminação do recorrente do concurso público na fase de avaliação médica e da condenação dos réus à obrigação de reinserção do candidato autor no certame.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.015/RG.